Tribunal: STF
Processo: HC 227407
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por José Antonio Lima Ferreira em favor de Francisco das Chagas Sousa da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 784.307/PA, assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. AÇÃO EM LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES AL TERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (eDOC 9)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 9.10.2022, foi denunciado pela prática dos crimes dos art. 121, § 2 º II e IV, do Código Penal. 



    Alega que “não estão presentes os motivos que ensejam a prisão preventiva, em especial que a ordem pública da localidade e de toda a região não sofrerá quaisquer abalos com a liberdade vinculada do paciente.” (p. 3) 



    Afirma que a prisão preventiva foi mantida sobre razões genéricas, que não foi argumentado no sentido de demonstrar a contemporaneidade dos motivos que autorizam a manutenção da prisão processual. (p. 8) 



    Justifica a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    Declara que o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita. (p. 12) 



    Afirma que não teria sido caracterizado o periculum libertatis do paciente ou a insuficiência das cautelares diversas da prisão. (p. 15)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão. (p. 15-16)



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, de modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.



    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.



    Por oportuno, transcrevo trechos do voto proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:



    “A decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    Quanto aos motivos da custódia, consoante destacado, o Juízo de primeiro grau converteu o flagrante em prisão preventiva por entender ser a medida necessária a bem da ordem pública, consignando o seguinte: 



    "Sendo assim, homologo a prisão em flagrante delito apenas com relação ao indiciado FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA DASILVA e mantenho a segregação do mesmo, haja vista a fundamentação exposta nas linhas abaixo. 4. A razão para a não concessão de liberdade provisória é à existência de fundamento para a incidência da segregação cautelar do art. 312 do CPP e a impossibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão (CPP, arts. 282, § 6º e 310, caput, II). Compulsando os autos observa-se que há prova da existência dos crimes, materializada nos depoimentos colhidos nos autos (CPP, art. 312, caput). Cuida-se de procedimento criminal, atinente a auto de prisão em flagrante delito, o crime atribuído ao indiciado está previsto na modalidade dolosa e a pena máxima privativa de liberdade em que é sancionado supera a 04 (quatro) anos (CP, art. 121, caput – CPP, art. 313, I). Existem indícios de que o conduzido seja o autor da conduta ilícita indicada nos autos, pois as pessoas ouvidas na esfera policial apontam aquele como sendo o sujeito ativo da infração penal(CPP, art. 312, caput). A situação descrita no auto não corresponde às hipóteses do art. 23, caput, I, II e III do CP(CPP, art. 314). A segregação cautelar do indiciado é imprescindível para a garantia da ordem pública (CPP, art. 312), pelas seguintes razões: a. a medida constritiva de liberdade se impõe como forma de restaurar a paz social, que foi violada em razão da grave comoção social gerada por esta espécie de ilícito. A comoção está materializada nos seguintes aspectos: a.1. perplexidade causada na população, que passa a deduzir que as instituições encarregadas da persecução penal não são capazes de executar suas atribuições, de forma a garantir a incolumidade das pessoas e de seus bens (descrédito no sistema de persecução criminal e sentimentos de insegurança e impunidade); a.2. gravidade do delito, que se refere a notícia de delito de homicídio, onde o réu teria desferido um golpe com branca do tipo "foice", decepado a mão da vítima, quando esta saiu em fuga e o indiciado teria perseguido-a e a executado com um golpe na altura do pescoço; a.3. repercussão engendrada na comunidade onde o fato ocorreu, através da divulgação a terceiros, vizinhos e familiares da vítima, tendo gerado sentimento de revolta e repulsa na população local; b. a medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais. [...]. De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura do indiciado e, conforme demonstrado na fundamentação supra, este não possui condições de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo à ordem pública(CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319). Deixo de conceder fiança por existir razão para a ocorrência de prisão preventiva, transcrito na fundamentação declinada nas linhas anteriores (CPP, art. 324, IV). Assim, conforme leciona a doutrina, “se tais delitos atentarem [...] contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas”. À vista de todo o exposto, com fulcro nos arts. 310, caput, II, 312, 313, I e 315 do CPP, converto a segregação flagrancial do conduzido FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA DA SILVA em prisão preventiva em face da necessidade de restaurar a ordem pública, que foi violada em virtude da comoção social, repercussão provocadas pela gravidade do fato, bem como pela reiteração delitiva do réu, além de não ser possível a incidência de medida cautelar diversa da prisão (CPP, arts. 282 e 319)." (fls. 27/29) 



    (...)



    Conforme consignado na decisão impugnada, observa-se dos autos que a alegação defensiva de que o agente teria agido em legítima defesa de terceiro não foi submetida à avaliação do Tribunal de origem, que não examinou a questão, razão pela qual fica obstada sua análise por esta Corte Superior, sob pena de se incidir em indevida supressão de instância. 



    No que tange aos motivos da custódia, o Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. 



    Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP. 



    No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a gravidade do delito e a periculosidade do paciente, o qual seria empregador da vítima e, enquanto presenciava uma briga do ofendido com sua companheira, teria atingido a vítima com uma foice, decepando uma de suas mãos, após o que o ofendido tentou fugir, tendo o agente o perseguido, vindo a atingi-lo no pescoço, causando-lhe a morte. Após os fatos o agente se evadiu do local, tendo sido alcançado pela guarnição policial. Assim, diante do modus operandi do delito, fica demonstrado o risco ao meio social e justificam a prisão preventiva do réu. 



    (...)



    De se destacar que, demonstrada a concreta fundamentação da custódia cautelar, tendo sido apontada a presença dos requisitos dispostos no art. 312 do CPP - qual seja, a garantia da ordem pública - evidenciando-se, in casu, a necessidade da segregação diante da gravidade do delito, não há falar em violação ao art. 315 do CPP. 



    Ademais, esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. 



    Por seu turno, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa, quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.” (stj.jus.br)



    Em detida análise dos autos, reputo que o decreto preventivo não incorre em fundamentação genérica que se baseia tão somente na gravidade abstrata do delito. 



    Do contrário, a fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.



    Como já citado pelo ao coator, o impetrante alegou nos autos, que o agente teria agido em legítima defesa de terceiro, porém como esse fato não foi submetido à avaliação do Tribunal de origem, que não examinou a questão, fica obstada sua análise por esta Corte Superior, sob pena de se incidir em indevida dupla supressão de instância. 



    Assim, as circunstâncias da prisão em apreço autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. 



    Com efeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019). 



    Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192). 



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de maio de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente